Tribunal: STF
Processo: ARE 1469530
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE JULGOU EXTINTA O PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DA DESISTÊNCIA DO PARQUET DA EXECUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. ENUNCIADO N° 160 DA SÚMULA DO STF. NULIDADE NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU E RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR RECHAÇADA. 



    MÉRITO. APENADO QUE PLEITEIA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ADI N° 3.150/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE EM PREJUÍZO DO AGRAVANTE. ENTENDIMENTO PREVALECENTE À ÉPOCA DA PRÁTICA DO CRIME. DECISÃO ORIGINÁRIA QUE RESPEITA OS PRECEITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS ACERCA DO TEMA. DECISÃO RATIFICADA.



    RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO”. (Documento eletrônico 43)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 67). 



    No recuso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XLVII, c e 132, da mesma Carta.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.377.843/PR, de relatoria do Ministro André Mendonça, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público (Tema 1.219 da repercussão geral). Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADI 3.150. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.964/2019. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, dado que neste apelo extremo discute-se questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.377.843/PR – Tema 1.219/RG).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator